Tribunal: TJSP
Processo: 1114628-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – PROFESSOR UNIVERSITÁRIO - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que é relativa (iuris tantum) – Hipótese em que o apelante aufere, a título de salário, sem considerar suas

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – PROFESSOR UNIVERSITÁRIO - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que é relativa (iuris tantum) – Hipótese em que o apelante aufere, a título de salário, sem considerar suas demais fontes de renda, a quantia mensal líquida de R$15.003,60, que não se revela ínfima – Gastos mensais que são suportados, com sobra, somente pela quantia recebida a título de salário – Impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, não comprovada - Presentes elementos que afastam referida presunção iuris tantum, recomendada a não concessão do benefício – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114628-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIRO
JUVENAL RODRIGUES MARCONDES FILHO, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114628-49.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35505
APEL.No: 1114628-49.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CIRO JUVENAL RODRIGUES MARCONDES FILHO
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUÍZA : TATIANA FEDERIGHI SABA
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL,
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
PESSOA
FÍSICA

PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO - Presunção decorrente da declaração de
insuficiência de recursos que é relativa (iuris tantum) Hipótese
em que o apelante aufere, a título de salário, sem considerar suas
demais fontes de renda, a quantia mensal líquida de R$15.003,60,
que não se revela ínfima Gastos mensais que são suportados,
com sobra, somente pela quantia recebida a título de salário
Impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento, não comprovada -
Presentes elementos que afastam referida presunção iuris tantum,
recomendada a não concessão do benefício Necessidade, no
entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do
preparo - Conversão do julgamento em diligência, para
recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, nos termos do art.
938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 06.08.2019, em ação revisional.
Aplicável o CDC. O princípio do “pacta sunt
servanda” não é absoluto. A capitalização mensal de juros é
indevida, em razão da ausência de pactuação e, sobretudo, em
face da aplicação do sistema SAC de amortização. Faz jus à
concessão do benefício da assistência judiciária. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão.
Contrarrazões às fls. 338/347.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Analisa-se, inicialmente, o pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114628-49.2018.8.26.0100 -Voto no
3
No campo da assistência jurídica, dispõe o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
Têm,
igualmente,
direito
à
assistência
judiciária preconizada no NCPC, que compreende as isenções
constantes de seu artigo 98, §1o, dentre outras: a) isenção
das taxas judiciárias e dos selos.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o,
do NCPC, contentando-se o legislador, regra geral, com a
simples afirmação da condição de estar impossibilitado
financeiramente. Já a norma constitucional exige prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente à assistência judiciária (isenção
do pagamento das custas e despesas), no caso da pessoa
física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular alguns
aspectos da assistência judiciária, a partir de seu art. 98,
que assim dispõe:
“Art.
98.
A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114628-49.2018.8.26.0100 -Voto no
4
No caso em tela, formulado o pedido na inicial,
determinou o juízo “a quo” a juntada de documentos capazes de
comprovar a alegada necessidade, ou, alternativamente, o
recolhimento das custas (fls. 98/99).
Após a juntada de documentos pelo autor (fls.
101/154), houve o indeferimento do benefício, sob os
seguintes argumentos:
“Vistos.
Inicialmente,
recebo
a
petição
e
documentos de fls. 101/154 como emenda à inicial. Anote-se.
No mais, INDEFIRO o pedido de gratuidade processual pleiteada
pelo autor, pois não se depreende dos documentos juntados às
fls. 101/154 a hipossuficiência de recursos alegada pelo
autor, em razão do seu vencimento elevado, superior a 16
vezes o valor do salário mínimo vigente (fl. 102), do alto
padrão de gastos (fls. 103/146) e das consideráveis quantias
recebidas a título de rendimentos diversos (fls. 147/154).
Sendo assim, recolha os embargantes o valor relativo às
custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento
da
distribuição,
providenciando,
ainda,
o
recolhimento da taxa relativa às procurações ad judicia”.
O
autor,
ora
apelante,
então,
efetuou
o
recolhimento das custas iniciais (fls. 157/162).
E, nesta oportunidade, pleiteia, novamente, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária.
O apelante declara a insuficiência de recursos,
como exigido pelo §3o, do art. 99 do NCPC, afirmando não ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo próprio ou de sua família (fls. 271/272).
O apelante, divorciado (fl. 01), professor
universitário (fls. 01 e 290), recebe, a título de salário, a
quantia mensal líquida de R$15.003,60, conforme se depreende
do demonstrativo de pagamento (fl. 290), relativo ao mês de
junho/2019, que não se revela ínfima.
A declaração de imposto de renda, ano-calendário
2018, indica que percebeu, naquele ano, a título de: a)
“rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular”, a quantia anual total de R$364.247,18, a perfazer,
em média, R$30.353,93 mensais; b) “rendimentos isentos e não
tributáveis”, a quantia anual total de R$37.066,78, a
perfazer, em média, R$3.088,89 (fls. 291/297).
A declaração de imposto de renda, ano-calendário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114628-49.2018.8.26.0100 -Voto no
5
2017, indica que percebeu, naquele ano, a título de: a)
“rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular”, a quantia anual total de R$520.257,79, a perfazer,
em média, R$43.354,81 mensais; b) “rendimentos isentos e não
tributáveis”, a quantia anual total de R$39.137,50, incluindo
“lucros e dividendos recebidos” de ações de sua propriedade,
a perfazer, em média, R$3.261,45 (fls. 298/305).
Note-se que, além de seu salário, pago pela
empregadora “Universidade de São Paulo” (fls. 290/291),
recebeu, em ambos os anos (fls. 291 e 300/301), quantia
substancial da empresa “Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A” e do “Conselho Nacional do Desenvolvimento
da Pesquisa”.
Os extratos bancários de fls. 306/333 indicam
que, desconsideradas suas demais fontes de renda, e
considerado apenas o salário integral percebido mensalmente
pelo autor - o qual é transferido via TED para terceira
pessoa, na mesma data em que é depositado em sua conta
corrente
há a capacidade de suportar, com sobra, seus
gastos mensais.
Desta forma, tendo em vista que a lei não exige
a comprovação de situação de extrema pobreza, mas apenas e
tão somente, a insuficiência de recursos (art. 98, caput, do
NCPC), ainda que momentânea, entende-se que, no caso em
análise,
não
estão
satisfatoriamente
preenchidos
os
requisitos legais para a concessão da benesse, ante a
ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos
momentânea.
Há nos autos, portanto, notadamente em face da
quantia percebida mensalmente pelo apelante, em comparação
com seus gastos mensais, elementos capazes de afastar a
presunção iuris tantum que milita em favor do requerente do
benefício.
Indeferido o benefício pleiteado, impõe-se,
portanto, a concessão de prazo ao apelante, para que seja
providenciado o recolhimento do preparo do presente recurso,
sob pena de não conhecimento.
A esse respeito, veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP
474204/GO (200201309348) 495904 RECURSO ESPECIAL DATA DA
DECISÃO: 06/03/2003 ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA E M E N T
A PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114628-49.2018.8.26.0100 -Voto no
6
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EXCEPCIONALIDADE.
ARTS.
463
E
535,
CPC.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO PARCIAL. I - A sistemática dos recursos no
processo civil não autoriza o rejulgamento da causa em sede
de embargos de declaração se não restar caracterizado vício
possível de ser sanado por esta via. II - Denegado o
benefício da assistência judiciária, deve ser dada à parte
oportunidade de efetuar o preparo. RELATOR: MINISTRO SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA FONTE: DJ DATA: 04/08/2003 PG: 00316
VEJA: (DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) STJ - RESP
274770-AC (REABERTURA DE PRAZO - PREPARO) STJ - AgRg no AG
354812-MG REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED LEI: 005869 ANO:
1973 ***** CPC-73 CODIGO DE PROCESSO CIVIL ART: 00463 ART:
00511 ART: 00535 INC: 00001 INC: 00002 (ART. 511 ALTERADO
PELA LEI 8950/94) LEG: FED LEI: 008950 ANO: 1994.”
Tratando-se de questão preliminar à apreciação
do mérito recursal, converte-se o julgamento em diligência,
nos termos do art. 938, §1o, do NCPC, para que o apelante
recolha o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção.
Salles Vieira, relator.